Tribunal: TJDFT
Processo: 0036131-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVE PENALIDADE PARA A CONSTRUTORA NO VALOR DE 0.5% DO VALOR PAGO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. BIN IN IDEM.

1. O recurso, como todo e qualquer discurso, deve ser dialético, isto é, deve apresentar argumentos com que impugna a decisão, situação vislumbrada no caso, em que o recorrente apresenta argumentos no sentido de afastar as conclusões e fundamentos adotados pelo juiz sentenciante.

2. A ocorrência de fatos previsíveis como: escassez de insumos no mercado, clima, demora na aprovação pelos entes públicos, ainda que previstos em contrato, não são hábeis a afastar a mora da construtora. Essas ocorrências constituem riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela ré, sendo abusiva a cláusula que excluiu a responsabilidade da promitente vendedora, sob esse pretexto.

3. Conforme súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva da construtora (atraso na entrega do bem).

4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.

5. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa o valor de 0.5% sobre o valor pago dispensa a inversão de cláusula penal sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970).

6. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da requerida parcialmente provido. Recurso da parte autora negado provimento.